Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722016-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING ROSSI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2021 00:10:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator